Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MARCOS TEMPORAIS. DATA DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO (JANEIRO/1996) E DATA EM QUE EFETIVAMENTE VOLTOU A SER CONCEDIDO (MAIO/2002). VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. REGIME APLICÁVEL DE ACORDO COM A IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA.
1. O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido.
2. Na hipótese dos autos, para fins de cumprimento individual de sentença coletiva, devem ser considerados como marcos temporais, a data em que o benefício alimentação foi suprimido (janeiro/1996) e a data em que efetivamente voltou a ser concedido (maio/2002), visto que foram estabelecidos no dispositivo da sentença e que não houve reforma deste capítulo, em sede recursal.
3. A execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, sobretudo diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Ente Distrital. Inteligência do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil.
4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), é inexistir óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.
5. Recurso conhecido e provido.